Tribunal: TJMT
Processo: 1012947-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012947-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), SONIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 537.485.811-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGRAVADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas, com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade das dívidas ou a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda a 30%, e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando condição de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – para concessão de medidas imediatas de proteção ao consumidor superendividado, antes da instauração da segunda fase do procedimento judicial previsto no art. 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC foi realizada, mas restou inexitosa, pois os credores não aprovaram o plano de pagamento proposto pela agravante.

5.

Diante da ausência de consenso, impõe-se a instauração da segunda fase do procedimento de superendividamento, nos moldes do art. 104-B do CDC, o que exige nova análise judicial, inclusive quanto à boa-fé da devedora, conforme §3o do art. 54-A do CDC.

6.

A simples propositura da ação de superendividamento não autoriza, de imediato, a suspensão das cobranças, limitação de descontos ou exclusão do nome do devedor de cadastros de inadimplência, sem a devida análise judicial do plano de pagamento e da conduta do devedor.

7.

A análise da boa-fé objetiva da devedora e da viabilidade do plano de pagamento depende do contraditório e da manifestação dos credores, não sendo possível, neste momento processual, constatar a probabilidade do direito da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento exige a demonstração da probabilidade do direito, que não se presume com a simples propositura da ação.

2.

A ausência de aprovação do plano de pagamento pelos credores impede, por ora, a concessão de medidas liminares como a limitação de descontos ou exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.

3.

O exame da boa-fé do devedor e da viabilidade do plano de pagamento deve ser feito na segunda fase do procedimento, após contraditório e análise judicial, conforme arts. 104-B e 54-A, §3o, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SONIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
em face da decisão proferida na ação de origem n° 1013375-71.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
e
OUTROS.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, que buscava, liminarmente, (i) a suspensão da exigibilidade de suas dívidas por 06 (seis) meses ou até a audiência de conciliação, (ii) a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda a 30% dos rendimentos líquidos, e (iii) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A Agravante afirma que a medida requerida, que envolve a suspensão da exigibilidade das dívidas e a limitação dos descontos, está amparada no princípio da função social do contrato e nos direitos fundamentais à dignidade humana e à saúde financeira da Autora.

Aduz que a dívida corresponde a 70% (setenta por cento) de sua remuneração líquida, sendo evidente a condição de superendividamento.

Alega que sua saúde também tem sido severamente impactada, com diagnóstico de F 32.3 (episódio depressivo grave com sintomas psicóticos) e F43 (reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação), o que agrava ainda mais sua situação econômica e limita suas condições de trabalho.

Aponta que também cuida de sua filha, que está cursando faculdade particular e enfrenta dificuldades financeiras com os pagamentos, além de assumir a responsabilidade de cuidar do neto após o falecimento de seu filho.

Expõe que não conseguirá se sustentar sem um auxílio adicional, como a limitação dos descontos a 35% da sua renda, o que coloca em risco sua saúde financeira e emocional.

Assim, requer:

a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, conforme o art. 1019, I, do CPC; e

b) A reforma da decisão recorrida para que seja deferida a retirada a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição de crédito, como SERASA, SPC e similares, bem como o deferimento integral do pedido de tutela de urgência. Isso inclui, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das dívidas por seis meses, com a posterior limitação imediata dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da autora.

c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer-se a concessão da limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da parte autora, com a suspensão da exigibilidade das dívidas por, no mínimo, seis meses, garantindo, assim, a preservação do mínimo existencial da autora.

O pedido liminar foi indeferido (id. 282492869).

Contrarrazões dos agravados Banco Daycoval S/A, Banco de Brasil e Caixa Econômica Federal acostadas em id. 287650891, 288867394 e 291770874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas da Agravante, limitar os descontos incidentes sobre sua renda a 30% de seus rendimentos líquidos e excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, diante da alegada condição de superendividamento.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta dos autos de origem que foi realizada a audiência de conciliação (id. 197116047), sendo que as Instituições Financeiras credoras que compareceram ao ato não aprovaram o plano de pagamento apresentado pela Autora/Agravante.

Logo, constata-se que o plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC.

Desse modo, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da Agravante.

Isto porque, o seu plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores.

No procedimento correspondente à segunda fase do processo, que culminará na elaboração de um plano judicial compulsório, o juiz deverá observar o requisito subjetivo previsto no §3o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021.

Tal dispositivo estabelece que os benefícios do referido procedimento não poderão ser concedidos aos consumidores que ajam de má-fé, contratando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo cientes de sua incapacidade para honrá-los.

Esse exame demandará o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão ou limitação do pagamento das dívidas da Devedora, ao menos nesse momento processual.

Registra-se que o simples fato de ter proposto procedimento com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Portanto, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da Autora/Agravante à limitação dos descontos realizados pelos Recorridos, impondo-se o desprovimento do recurso interposto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA –
PLANO
DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO –
PLANO
COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, se seu
plano
de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§3o do art.54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato.
(N.U 1010180-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025